Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724845-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS EZEQUIEL DA FONSECA AGRAVADO: M DOS SANTOS BASTOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMINGOS EZEQUIEL DA FONSECA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n° 0704416-16.2019.8.07.0007 (ajuizado pelo agravante em face de M DOS SANTOS BASTOS – ME, ora agravado), decisão no seguinte teor: “Efetuadas diligências nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, não foram encontrados bens passíveis de penhora suficientes ao adimplemento da obrigação. Nesse sentido, foi determinado o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 921 do CPC, restando facultado ao exequente, de forma expressa, que solicitasse o desarquivamento do processo tão logo encontrasse bens passíveis de penhora. Todavia, sem indicar precisamente a existência de bens penhoráveis, a parte requer a penhora de eventuais bens que guarnecem o estabelecimento do devedor. Assim, o pedido deve ser indeferido. Isso porque o inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Assim, necessária a indicação específica de bem a ser penhorado que não se amolde à norma processual ora destacada, o que revela-se incompatível com o conjunto probatório dos autos, que indica que o executado sequer possui veículo passível de penhora e valores disponíveis em contas bancárias. Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam a inexistência de bens penhoráveis no imóvel indicado como sendo estabelecimento do executado. Indefiro, ainda, o pedido de renovação de pesquisas no sistema Bacenjud, uma vez que eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), o que não é o caso dos autos ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração da modificação da situação patrimonial inequívoca do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019)” (ID 17937325 – g.n.). Em suas razões (ID 17937323), sustenta que, “conforme se infere do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de ID 65624304, a agravada se encontra em situação ativa, ou seja, em pleno funcionamento no seguinte endereço: Avenida Contorno, no 68, Bairro Carrilho, Goianésia/GO, CEP 76380-000”; que a agravada teria “condições de efetuar o pagamento do débito exequendo, todavia está se esquivando do pagamento”; que as pesquisas via sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD “não demonstram os bens que guarnecem o estabelecimento da empresa agravada, cujos bens poderão ser constatados por meio de expedição de mandado de penhora e avaliação” e que “a legislação processual civil ampara o pleito do agravante em requerer a expedição do Mandado de Penhora e Avaliação”. Ao final, requer: “a) Seja deferida a antecipação da tutela recursal para a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, até o trânsito em julgado do acórdão que julgar o presente recurso; b) Seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a r. decisão objurgada com o fim de determinar a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação; c) No mérito, requer seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento e ao final provido para reformar a r. decisão ID 66441568 para que seja expedido Mandado de Penhora e Avaliação por meio de Carta Precatória com o fim de penhorar os bens que guarnecem o estabelecimento da agravada, cujo Mandado deverá ser cumprido no seguinte endereço: Avenida Contorno, no 68, Bairro Carrilho, Goianésia/GO, CEP 76380-000, telefones (62) 3353-4880 / (62) 3353-1964” (ID 17937323, p. 10). Preparo regular (IDs 17937329 e 17937330). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens de propriedade do agravado por meio de carta precatória. Assim, conheço do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual o agravante intenta o recebimento do valor de R$ 85.378,03 (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e três centavos). Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 523, caput, § 3o que, condenado o devedor ao pagamento de quantia certa, não o fazendo voluntariamente após 15 (quinze) dias da intimação para cumprimento da obrigação, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação: "Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [ ] § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação". Consta, ainda, no art. 524, inciso VII, que ao credor/exequente cumprirá, sempre que possível, indicar bens do devedor/executado que sejam passíveis de penhora: "Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [ ] VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível". De fato, trata-se da possibilidade fática de o credor, por seus próprios meios e de forma legítima, adentrar no estabelecimento do devedor e indicar bens do devedor que sejam passíveis de constrição. No caso, decisão agravada que se refere a pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, não encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado suficientes ao adimplemento da obrigação. Assim é que, se não se mostra possível ao credor/exequente indicar bens penhoráveis, possível expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça nos termos dos artigos 154, incisos I e V, 836, § 1o e 872, obedecida a ressalva relativa a impenhorabilidade a que se refere o inciso V do art. 833, CPC: Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora; [ ] V - efetuar avaliações, quando for o caso; Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. Art. 833. São impenhoráveis: [ ] V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Por oportuno e em casos análogos, julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC/2015 E LEI No 8.009/90. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no artigo 2o da Lei 8.009/90 e no artigo 833, inciso II, do CPC/2015, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para verificar os bens ali encontrados. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250750, 07043892020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei no 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC). 2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240214, 07016316820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação de bens na residência do agravado, sob o fundamento da inutilidade da intimação, por antever a frustração do ato com base na experiência adquirida em casos análogos; e suspendeu a execução por um ano. 2. Segundo o art. 836, § 1o do CPC, "Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica." 2.1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado prevista nos arts. 833, II, III do CPC e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei 8.009/90, não possui caráter absoluto, uma vez que permite a constrição de obras de arte, adornos suntuosos e outros que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Frustradas outras tentativas para localização bens, é viável a expedição de mandado para penhora de bens na casa do executado, ressalvado os bens que se encontrem legalmente protegidos. 3.1. A ação de execução deve prosseguir em seus atos expropriatórios. 4.Precedente: "(...) 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora que guarnecem a residência do devedor não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia. Necessária, pois, a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador, relatando os bens por ele encontrados.(...)" (20150020119710AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 09/07/2015). 5.Recurso provido. (Acórdão 1023858, 20160020457264AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 594-621) Assim é que, pelo menos em sede da presente análise preliminar, plausibilidade do direito evidenciada: não obstante as infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis do agravado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, não parece razoável definir ou mesmo presumir inexistência de bens penhoráveis no estabelecimento do agravado sem prévia averiguação por oficial de justiça. Além disso, medida que deve ser tida como urgente ante a possibilidade de arquivamento dos autos originários caso o exequente/agravante não dê andamento ao feito. Assim, no presente juízo de prelibação, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final. Ao juízo a quo para informações. Comuniquem-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora